Tribunal: TJES
Processo: 5000857-46.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-46.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA SUELI DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FRAUDE BANCÁRIA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR
FIXADO EM SENTENÇA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR
COMPATÍVEL
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No que se refere ao
quantum
indenizatório devido, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

2
.
No caso dos autos, considerando o bem jurídico tutelado e os descontos indevidos realizados pelo banco, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de atender de forma adequada às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. Precedentes TJES.

3
.
Honorários advocatícios compatíveis com os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTA SUELI DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença no id. 10185952 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada,
ajuizada em face do
BANCO MASTER S/A.
,
julgou procedente o pedido autoral, para:

“
a) DECLARAR a inexistência do débito entre as partes, especialmente no que concerne ao contrato de nº 801474094, com o consequente cancelamento das cobranças oriundas do referido contrato;

b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da Requerente a título de parcelas decorrentes de empréstimo inexistente.

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

d) DETERMINAR ao banco réu a obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados bancários para que a autora seja possibilitada de realizar a devolução do valor recebido indevidamente em sua conta;

e) DETERMINAR à autora, após o fornecimento pelo banco réu das informações dos dados bancários, a devolução do valor de R$ 1.163,58 (mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) ao Banco Master
”.

Em suas razões (id. 10185954), a apelante requer, em síntese, a majoração do dano moral arbitrado em sentença para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 10185956.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000857-46.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA SUELI DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTA SUELI DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença no id. 10185952 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada,
ajuizada em face do
BANCO MASTER S/A.
,
julgou procedente o pedido autoral, para:

"
a) DECLARAR a inexistência do débito entre as partes, especialmente no que concerne ao contrato de nº 801474094, com o consequente cancelamento das cobranças oriundas do referido contrato;

b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da Requerente a título de parcelas decorrentes de empréstimo inexistente.

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

d) DETERMINAR ao banco réu a obrigação de fazer consistente no fornecimento de dados bancários para que a autora seja possibilitada de realizar a devolução do valor recebido indevidamente em sua conta;

e) DETERMINAR à autora, após o fornecimento pelo banco réu das informações dos dados bancários, a devolução do valor de R$ 1.163,58 (mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) ao Banco Master.
"

Em suas razões (id. 10185954), a apelante requer, em síntese, a majoração do dano moral arbitrado em sentença para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 10185956.

Pois bem.

Pelo que denoto, entendeu o julgador primevo pela inexistência dos contratos cobrados pelo banco ora apelado, ensejando, assim, a sua nulidade e a imposição de condenação a título de danos morais, no importe, como dito, de dois mil reais.

Acerca do dano moral – única matéria submetida ao exame deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Ademais, quanto ao
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Em se tratando, pois de danos extrapatrimoniais, assim entende esta C. Câmara:
“Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJES; AC 0000983-27.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJES 21/06/2022).

Neste raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como os descontos indevidos realizados pelo banco em desfavor da autora, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando que este e. Tribunal, em casos semelhantes, tem fixado a indenização no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
entendo que neste caso em análise o valor inicialmente firmado deva ser majorado para este patamar.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

(...) 5.
No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos. 7. Recursos conhecidos e improvido (TJES; Apelação Cível 0036769-10.2017.8.08.0035; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 14/07/2023).

(...) 3.
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (TJES; Apelação Cível 5013664-10.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 18/08/2023)

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios, sabe-se que a atividade do advogado é causa nobre, sendo reconhecida constitucionalmente a necessidade e importância de sua participação nos autos, consoante se afere no art. 133 da CF/88.

No presente caso, o percentual de 10% sobre o valor da condenação é valor compatível com os critérios dispostos no art. 85, § 2º do CPC, a saber, o grau de zelo do profissional, a baixa complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, então ajuizada em 2023, e o lugar de prestação do serviço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba indenizatória a título de dano moral no importe de cinco mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.